Tribunal: TJES
Processo: 5001200-45.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5001200-45.2022.8.08.0047
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A
- SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
APELADA: SANDRA BARBOSA DOS SANTOS CASTRO
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FORMALISMO EXACERBADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Deve ser anulada a sentença que extingue, sem resolução de mérito, a petição inicial, por se apresentar, como formalismo exacerbado, a determinação de juntada de documentos que já constituem elementos suficientes para o ajuizamento de ação de cobrança, sobretudo sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional.
2) Recurso conhecido e provido para anular a sentença guerreada, determinando, assim, a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
(id 4456314), com vistas ao reexame da
r. sentença objurgada (id 4456788), que, em sede de “ação de cobrança” proposta em face de
SANDRA BARBOSA DOS SANTOS CASTRO
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do
arts. 321 e 485, I, do CPC
.

Sustenta a apelante, em suas razões recursais, que a documentação coligida ao feito satisfaz os requisitos estabelecidos na Resolução n. 3.919/2010 do Banco Central do Brasil, sobretudo porque foram apresentados:
(i)
os gastos realizados por evento, inclusive quando parcelados;
(ii)
os valores relativos aos encargos cobrados, de forma segregada, e
(iii)
a data do inadimplemento original.

Pois bem. A controvérisa neste segundo grau de jurisdição se restringe à verificação da (in) validade de exigência, feita pelo juízo “a quo”, no sentido de que a parte autora recorrente apresente d
ocumentos que comprovem o débito oriundo da utilização de cartão de crédito (Resolução nº 3.919/2010),
sob pena de indeferimento da petição inicial.

De saída, ressalto que acerca da matéria em discussão esta Egrégia Segunda Câmara Cível, em caso análogo, sedimentou orientação no sentido de que os documentos apresentados pela Dacasa, em ação de cobrança, em específico, demonstrativo de cadastro de cartão de crédito, histórico de valores das faturas, planilha atualizada de débito e faturas que demonstram a origem da dívida perseguida, são suficientes para instruir a respectiva demanda, em atendimento à Resolução n.º 3.919/2010
.
Para melhor elucidar a questão, transcrevo a ementa correspondente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO –
INDEFERIMENTO DA INICIAL
– DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA
. 1. A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito, por parte da parte requerida. 2.
Na espécie, foram trazidas aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, o que evidencia o cumprimento dos requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos pela instituição financeira apelante
.
3. Em se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato.
Assim, os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito
. 4. Recurso conhecido e provido. 5 Sentença anulada (TJES, Agravo de Instrumento nº 5000863-56.2022.8.08.0047, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 21/03/2022).

De forma idêntica, ainda, se apresenta a conclusão exposta quando do julgamento da apelação nº 5000020-91.2022.8.08.0047, também originária desta 2CC.

Na situação vertente, verifico que a parte autora recorrida juntou ao cadernos processual as faturas que revelam a origem do débito (id 4456321, 4456322, 4456786 e 4456787) e planilha atualizada da dívida (id 4456323), motivo pelo qual deve ser anulada a sentença que extinguiu terminativamente o feito,
porquanto restar
a
m, a meu ver, devidamente atendidos os requisitos do art. 13, da Resolução n. 3.919/2010
. Ademais, saliento que a extinção prematura da demanda denota
nítido
formalismo exacerbado.

Com efeito,
por reputar suficientes
os
documentos apresentados para o ajuizamento da ação de cobrança
, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional,
de rigor o acolhimento da tese recursal
, tornando-se, por tal razão, despiciendas maiores considerações a respeito da nulidade suscitada e ora reconhecida
.

Diante do exposto, conheço do apelo interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
(id 4456314) e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença guerreada
(id 4456788)
e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/02/2024 às 15:20:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49792522022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)